Tribunal: TJDFT
Processo: 0761518-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO MINISTERIAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA NÃO PREENCHIDOS. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausentes elementos concretos que indiquem ser a prisão indispensável para resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a regularidade da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal, deve ser confirmada a decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva do investigado.
2. In casu, não há notícia de qualquer fato anterior ou posterior praticado pelo recorrido, tratando-se de indivíduo primário e portador de bons antecedentes. Além disso, o investigado possui advogado constituído nos autos, endereço fixo e ocupação lícita, não se justificando a decretação da prisão preventiva neste momento, sem prejuízo que seja ela decretada pelo Juízo processante caso surjam fatos novos.
3. As medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas pelo Juízo a quo são suficientes para resguardar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal e preservar a integridade física da vítima.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu a decretação da prisão preventiva do recorrido.